Tribunal: TJMT
Processo: 0012174-27.2015.8.11.0004
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012174-27.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO PAULO BENEVIDES DO CARMO FILHO - CPF: 026.185.301-52 (EMBARGANTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), HIAGO SARAIVA FERRARI - CPF: 049.281.831-26 (EMBARGANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ FERNANDO PERES DA SILVA - CPF: 058.240.491-65 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – OMISSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE – PRETENSÃO RECURSAL PARA SANAR O VÍCIO APONTADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA – ARESTO DO TJMG - OMISSÃO INEXISTENTE - JULGADOS DO TJMT - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – ENTENDIMENTO DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

“
Se as circunstâncias que nortearam a prisão do réu e a apreensão da droga permitem concluir pela destinação mercantil desta, é de rigor a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas
” (TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0145.16.001452-1/002).

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

Não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando “
o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão
” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000).

O propósito de rejulgamento de matéria analisada não é permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0012174-27.2015.8.11.0004 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMBARGANTE: HIAGO SARAIVA FERRARI

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por HIAGO SARAIVA FERRARI contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal no 0012174-27.2015.8.11.0004, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças que o condenou por tráfico de drogas privilegiado a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, em regime semiaberto - art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 - (ID 146819729)

O embargante sustenta omissão porque não teria sido comprovado que “
a droga apreendida era destinada ao tráfico
”.

Requer o provimento para que sejam sanado o vício, bem como para prequestionar as matérias (ID 120002985).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 0012174-27.2015.8.11.0004, esta e. Câmara entendeu que as provas são suficientes para comprovar o tráfico de drogas e manteve a condenação do embargante nos termos das seguintes premissas:

“
Os investigadores de Polícia [Rafael Pinheiro de Farias e Jhonny Garcia Trindade Monteiro] descreveram, de forma coesa, em ambas as fases da persecução penal, a apreensão de 4 (quatro) tabletes de maconha, com peso total de 897,418 g (oitocentos e noventa e sete gramas e quatrocentos e dezoito miligramas), no dia 16 de novembro de 2015, por volta das 20h, em frente ao “Hotel Dois Rios” [em via pública], localizado à rua Alexandrina Gomes, n° 23, bairro Cidade Velha, no município de Barra do Garças/MT.

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam denúncia anônima de que uma bolsa, do tipo “nécessaire”, de cor azul, com drogas no seu interior, fora deixada na recepção do referido hotel; 2) diante disso, a equipe policial monitorou o local, ocasião em que visualizaram ANTONIO PAULO BENEVIDES DO CARMO FILHO [apelante] retirando bolsa do local; 3) realizada sua abordagem, foi apreendida com ANTONIO PAULO BENEVIDES DO CARMO FILHO 897,418g (oitocentos e noventa e sete gramas e quatrocentos e dezoito miligramas) de maconha; 4) solicitadas as imagens do circuito interno de segurança do “Hotel Dois Rios”, constataram que HIAGO SARAIVA FERRARI [apelante] havia deixado o entorpecente na recepção; 5) os apelante já eram investigados por tráfico de drogas no âmbito da “Operação Playboy”.

A forma de acondicionamento da droga - porção individual, tabletes cortados e inteiros - intermediária da cadeia comercial[1], permite aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, Ap 0043332-15.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 17.12.2018; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005 - Primeira Câmara Criminal – 18.2.2022).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

As assertivas dos apelantes de que seriam apenas usuários afiguram-se inverossímeis ao considerar que a quantidade de substância entorpecente apreendida - 897,418g (oitocentos e noventa e sete gramas e quatrocentos e dezoito miligramas) de maconha – possibilita a confecção de aproximadamente 897 (oitocentos e noventa e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

Ademais, as apreensões se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (MACHADO, M. H. A distinção entre usuário e traficante de drogas ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. 491p. Tese [Doutorado em Política Social]. Universidade de Brasília - UnB. Brasília, 2022).

Não bastasse, os apelantes não comprovaram possuir condições financeiras de adquirir os entorpecentes para consumo próprio, visto que 897,418g de maconha está avaliada em aproximadamente R$13.455,00 (treze mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais), sopesado o valor de R$15,00 (quinze reais) por cigarro da droga, segundo estudo do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/boletins/).

Noutro giro, atente-se que a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, in verbis: “a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (www.tjmt.jus.br).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído aos apelantes resulta demonstrado pelos depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais, prestados sob o crivo do contraditório, reforçados pelo contexto da apreensão, os quais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu: [...]

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [diversidade de drogas, encontradas juntamente com dinheiro em espécie e caderneta com anotações sobre o comércio malsão], aliadas aos depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no ocorrido, revelam a prática da mercancia espúria de narcóticos.” (AP 1000126-78.2021.8.11.0078 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 26.11.2021)

Logo, os pleitos absolutórios/desclassificatórios se mostram improcedentes.. [...]
.” (ID 161077174)

A destinação mercantil da droga apreendida foi expressamente analisada com foco nas circunstâncias da apreensão e quantidade da droga apreendida, bem como referenciada posições doutrinárias e entendimentos jurisprudenciais do TJMT e TJRS.

Com efeito, “
se as circunstâncias que nortearam a prisão do réu e a apreensão da droga permitem concluir pela destinação mercantil desta, é de rigor a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas”
(TJMG, Emb Infring e de Nulidade 1.0145.16.001452-1/002 - Relator: Des. Adilson Lamounier – 30.10.2018).

A omissão passível de ser sanada, por embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

No caso, não se reconhece qualquer omissão no referido julgamento quando “
o embargante se refere a matérias fundamentadamente enfrentadas no acórdão
” (TJMT, ED N.U 1000678-54.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 9.7.2019).

Sob essa ótica, inexiste omissão a ser sanada.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos de declaração, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.11.2018), o que não se verifica no caso.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023